Tribunal: TJPA
Processo: 0808930-07.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808930-07.2023.8.14.0000

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES DALTRO

RECORRIDO: JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO, CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

P
ROCESSO Nº 0808930-07.2023.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO E FERNANDO RODRIGUES DALTRO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO -
ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JÚNIOR
)

RECORRIDOS: JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO E CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO (
ADVOGADO: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL
)

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO –

REFORÇO DA FIANÇA
–
POSSIBILIDADE - ESTELIONATO. Um dos objetivos da fiança é inibir a prática de outras infrações penais, devendo ser fixada em montante suficiente a evitar a reiteração delitiva. Estelionato - Crime com pena máxima de 5 (cinco) anos, mostrando-se necessário o reforço da fiança em conformidade com o disposto no inciso II, do art. 325 do CPP. Recursos providos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808930-07.2023.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO E FERNANDO RODRIGUES DALTRO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO -
ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JÚNIOR
)

RECORRIDOS: JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO E CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO (
ADVOGADO: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL
)

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por FERNANDO RODRIGUES DALTRO, assistente de acusação, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de reforço do valor da fiança, conforme decisão de ID-14422962.

Alegam que a fiança tem o papel de frear ou diminuir a conduta criminosa praticada pelos réus, contumazes na prática de delitos. Pugnam, igualmente, pelo reforço do valor da fiança para 200 (duzentos) salários-mínimos para cada réu/recorrido, sob a alegação de que estes são delinquentes contumazes, bem como por terem causado prejuízos financeiros graves à vítima no valor de R$ 521.312,04 (quinhentos e vinte e um mil, trezentos e doze reais e quatro centavos).

Decisão mantida, id-14422952.

Contrarrazões pela manutenção da decisão, id-14422954.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser majorada a fiança arbitrada pelo MM. Juízo
a quo
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos em sentido estrito, eis que tempestivos e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A inicial acusatória relata que os denunciados emitiram cheques em favor da vítima, totalizando a quantia de R$ 521.312,04 (quinhentos e vinte e um mil trezentos e doze reais e quatro centavos), sendo todos os cheques devolvidos em razão de insuficiência de fundos e divergências de assinatura.

Da leitura atenta dos autos, verifico a plausibilidade dos argumentos contidos em ambas as razões recursais, tanto do Ministério Público quanto do assistente de acusação. O crime pelo qual os acusados foram presos tem pena máxima cominada em 5 anos de reclusão (art. 171, caput, do CP).

Assim dispõe o art. 325 do CPP:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1
o
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(destaquei)

Ressalto que para determinar o valor da fiança será levada em consideração, além de outras, as condições pessoais de fortuna do acusado.
In casu
, verifico que um dos acusados (José Luiz Amorim de Carvalho) é sócio da empresa Clínica Oncológica do Pará – EIRELI e que o outro (Claudio Luis Werneck de Carvalho
)
é seu filho, sendo este último também sócio da empresa CAR CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, id-14604290.

Desta forma, tenho que ambos possuem condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança em valor maior que o arbitrado pelo MM. Juízo
a quo,
que a fixou em 20 salários-mínimos
.
Sendo assim, entendo como pertinente o pedido de majoração da fiança para 200 salários-mínimos, a fim de

evitar a reiteração delitiva, bem como diante das condições econômicas dos acusados e em obediência ao disposto no art. 325, II, do CPP.

Colaciono o entendimento jurisprudencial

“(...) Diante da vida pregressa do réu, cujas condenações não foram por crimes de mesma natureza, correta aplicação de fiança, além das demais cautelares, como forma de evitar a prática de novas infrações.
O crime pelo qual o paciente foi preso tem pena máxima cominada em 05 (cinco) anos de reclusão, nos termos do artigo 334-A, §1º, inciso I, do Código Penal. -
À autoridade, no momento de fixação da fiança, cabe observar os comandos trazidos nos artigos 325 e 326 do CPP, a saber: natureza da infração, condições pessoais de fortuna e vida pregressa, circunstâncias indicativas de periculosidade e importância provável das custas do processo
. (...). (TRF 3ª R.; ReSe 5000570-96.2021.4.03.6125; SP; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Fausto Martin de Sanctis; Julg. 13/12/2021; DEJF 10/01/2022) (destaquei)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos recursos e dou-lhes provimento a fim de ser majorado o valor da fiança para 200 salários-mínimos, para cada um dos réus, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/10/2023